Tribunal: TJES
Processo: 0015929-08.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões.

2.
Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático. Precedentes.

3.
O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015929-08.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO : MONTE NEGRO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra sentença de fls. 1996/2000 (10º volume digitalizado) proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação de cobrança movida pela Monte Negro Indústria e Serviços Ltda, julgou procedente o pedido autoral para: “(
a
) Declarar a ilegalidade do pronunciamento proferido nos autos dos processos administrativos nº 23.324/2011, nº 13.674/2013, nº 21.785/2013, nº 29.198/2013 e nº 35.153/2013 e condenar ao Município de Vila Velha a pagar a Autora os reajustes dos preços das medições em aberto, nos termos da cláusula quarta do “contrato de prestação de serviços nº 092/2009”, cujos valores serão obtidos em liquidação de sentença; (
b
) Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para julgamento dos processos administrativos listados às fls. 04/07”.

Apelação do Município sustentando, em suma:
(
1)
houve preclusão lógica a obstar o pagamento das medições reajustadas na forma requerida pelo autor, eis que não requerido reajustamento do contrato nas épocas devidas;
(
2)
embora o contrato contenha previsão de reajustamento em sua cláusula IV, deve-se interpretar tal comando com “eficácia limitada”, a depender de um Termo Aditivo contratual explicitando os termos e condições do reajuste;
(
3)
foram firmados 9 (nove) termos aditivos reequilibrando o contrato, e em cinco deles houve o que o apelante denomina de “reajustamento do contrato”;
(
4)
nos aditivos 4, 8 e 9 houve acréscimos e decréscimos, e na visão do recorrente, presume-se então que o reajuste do período estava incluído nesses aditivos;
(5)
a apelada assina todos os aditivos e posteriormente deixa de postular o reajuste do contrato, emergindo a preclusão lógica do pedido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sentença encaminhada para reexame obrigatório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da apelação, passo ao seu exame, já de início antecipando o desprovimento do recurso.

O cerne da controvérsia limita-se em saber se é devido o pagamento em favor da empresa autora dos reajustamentos periódicos do contrato firmado entre as partes.

Narra a empresa apelada em sua inicial que firmou contrato com o Município para execução de serviços de manutenção, construção e reforma de logradouros públicos (Contrato nº 092/2009), após sagrar-se vencedora da licitação Concorrência Pública nº 007/2009. Todavia, o ente municipal não cumpriu a cláusula quarta do contrato, que assegura os reajustamentos periódicos dos contratos, listando os processos administrativos deflagrados pela empresa entre os anos de 2011 e 2015 para a cobrança dos reajustes não pagos (fls. 04/07), sendo alguns pedidos indeferidos, outros sequer ainda julgados/concluídos.

Ressalta-se que o reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário.

In casu, o contrato nº 092/2009 teve vigência inicial fixada em 24 (vinte e quatro) meses (cláusula quinta, item 5.4 – fl. 48), constando do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula quinta, item 5.5 – fl. 48), bem como, existe
expressa previsão
na cláusula quarta (fls.47/48)
quanto a possibilidade de reajuste
s
anua
is
dos valores conforme índice específico convencionado
(cláusula quarta – fls. 47/48). Vejamos:

CLÁUSULA IV – REAJUSTAMENTO

4.1 - Os preços propostos; quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nas Leis n°s 8.880194 e 9.069195, bem como na Medida Provisória n° 1.356196.
O reajustamento será aplicado a partir do 13
º
mês após a data da apresentação do orçamento (agosto/2009
).

4.2 - Os reajustamentos de preços estarão ainda sujeitos a leis complementares, medidas provisórias e decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País, do Estado do Espírito Santo, e do Município.

4.3 - Para efeito do previsto neste item, os índices setoriais deverão se referir ao mês-base do orçamento da PMVV, conforme Anexo VIII e ao 13º mês a partir dessa data, mantendo-se a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados.

4.4 -
Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com os índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.) específicos para cada item de serviço e/ou fornecimento
, dentre os quais:

(...)

4.4.1 – A fórmula para cálculo do reajustamento é a seguinte:

(...)”. Grifado e grifei.

Cristalino que a cláusula supratranscrita não deve ser interpretada como de “eficácia limitada” como defende o Município, afinal, não depende de absolutamente nenhum instrumento para seu aperfeiçoamento. A cláusula Quarta do contrato contém além dos índices de todos os setores envolvidos na execução do contrato, fórmula de reajuste, data base e periodicidade, sendo passível de aplicação imediata.

Ultrapassados doze meses da data base (a data do orçamento – agosto de 2009), mais precisamente no 13º mês, o contrato já poderia ter sido reajustado, na forma do item 4.1 do contrato.

Portanto, na hipótese, a empresa contratada tinha o direito ao reajustamento, a partir do 13º mês da data base, assegurado pelo contrato celebrado, cabendo averiguar se o reajuste foi concedido e pago.

Meramente para fins de retórica, esclareço que, ainda que não fosse este o caso, e não houvesse previsão expressa de reajuste, este poderia ser aplicado quando ultrapassado o período de 12 meses de contratação, existindo em âmbito do TCU
1
, de doutrinadores administrativistas renomados
2
e até mesmo de nossa jurisprudência
3
o entendimento segundo o qual, em decorrência da garantia constitucional de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição, seria obrigatório o reajuste anual, ainda que não previsto no Contrato entabulado.

Ao que verifico dos autos digitalizados, em que pese a contratada fazer jus ao reajuste, o Município deixou de concedê-los sob dois argumentos, a um, a preclusão lógica dos pedidos, pois no seu entender, a empresa deixou de pleiteá-los nas épocas devidas, e assinou os termos aditivos sem cobrança dos reajustes, renunciando tacitamente ao direito, e a dois, poder-se-ia presumir a inclusão do reajustamento contratual, uma vez ter sido firmado nove termos aditivos.

Primeiro, inexiste nos nove termos aditivos firmados qualquer renúncia expressa aos reajustamentos do contrato. Pelo contrário, em todos os termos aditivos que foram firmados com objetivos distintos do reajuste do contrato, restou ressalvado expressamente que ficariam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 092/2009, não alteradas, donde se conclui que a cláusula IV supratranscrita restou inalterada durante toda a vigência da avença.

Segundo, como registado na bem-lançada sentença, há muito resta pacificado em âmbito de nossa jurisprudência - inclusive deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se expressamente previsto no contrato – como é o caso-, porquanto o reajustamento nessa hipótese é
AUTOMÁTICO
, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.
2.
Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária.
3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito
à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária, ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas.
4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DE ADITIVO. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. 1. O reajustamento é instrumento para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos administrativos aplicável em situações previsíveis (álea ordinária), e nos casos em que for possível estabelecer um indexador fixo de atualização, cuja disciplina legal pode ser extraída do art. 37, XXI, da CF/88, do art. 65, §§ 6º e 7º, da Lei nº 8.666/93 e dos arts. 2º e 3º da Lei 10.192/2001. 2. Diferentemente da repactuação, o reajustamento pode ser formalizado por apostilamento (Lei 8.666, art. 65, § 8º), e sua implementação não exige atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém condições de prever o aumento da despesa e avaliar a vantajosidade na prorrogação do contrato.
3. À luz do princípio da boa-fé, não há que se falar em renúncia tácita ou preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços do contrato se, pela análise das cláusulas contratuais, ele ressai como obrigação atribuível ao ente público, sem a exigência de qualquer participação do particular para sua implementação.
4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 20160110692765 DF 0025236-69.2016.8.07.0018, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/08/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2017 . Pág.: 178-204)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA (APPA) – EMPRESA PÚBLICA – APLICAÇÃO DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PREPARO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE OBRA PÚBLICA –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO E A REFORMA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA APPA QUE ATENDE A FAIXA PORTUÁRIA, CORREDOR DE EXPORTAÇÃO E SILO DE 100.000 TONELADAS
– CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL QUANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL FOR INFERIOR A 12 MESES, E APÓS PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO AJUSTE SUPERAR A 12 MESES – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL CONVOCATÓRIO E NO CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE DE PREÇOS QUE VISA RECOMPOR O VALOR REAL DA MOEDA EM DECORRÊNCIA DA INFLAÇÃO – TERMOS ADITIVOS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA –
ADEMAIS, PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA OCORRIDAS ESPECIALMENTE POR ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO PROJETO ORIGINÁRIO – SENTENÇA CORRETA – APELO CÍVEL DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003537-91.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 15.02.2021) . (TJ-PR - REEX: 00035379120178160129 Paranaguá 0003537-91.2017.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 15/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda),
assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto.
2 Aliás, cumpre acentuar que o reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019). 3
Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento.
4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019) .

Oras, o reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato, por sinal.

Não bastasse, a municipalidade em suas razões recursais ainda confunde o instituto do reajustamento com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (como, por exemplo, o acréscimo de serviços, a recomposição e o próprio reequilíbrio do art. 65, II, “d” da LLC), ao afirmar que seria possível “presumir” que o contrato foi reajustado, dada a celebração dos nove termos aditivos, nada mais descabido.

Esclareço que, 1º T.A foi celebrado apenas para alterar o nome contido no contrato, por força da modificação da razão social da empresa contratada (fls.57/28); o 2º e 3º T.A’s alteraram apenas a dotação orçamentária (a fonte pagadora) do contrato (fl.59/60 e fls. 61/62); o 4º T.A refere-se a acréscimo de serviço de 25% -e por conseguinte, o valor foi majorado equivalente aos serviços/quantitativos acrescidos (fls.63); o 5º T.A (fls. 64/65) prorrogou os prazos de execução (por 12 meses) e vigência (por 24 meses) do contrato e suplementou o valor em mais de três milhões; o 6º T.A novamente alterou o nome do contrato por força de alteração da razão social – fls.66/67; os últimos T.A’s (7º, 8º, e 9º) foram de prorrogações do contrato e suplementação dos recursos – fls.68/72.

Não há apostilamentos averbados ao contrato.

Percebe-se nitidamente que
NENHUM
Termo Aditivo cuidou de reajustar o contrato à luz do art. 65, §8º da LLC.

Aliás, tão despropositado aventar que poder-se-ia presumir o reajuste incluído nesses Termos Aditivos, a um, porque o acréscimo registrado no Termo nº 04 foi de serviços/quantitativos, e tal instituto difere-se, e muito, do reajustamento, o qual objetiva corrigir as perdas inflacionárias do contrato, e a dois, em toda prorrogação do contrato, os recursos eram suplementados no exato valor proposto pelo contrato em 2009 (R$ 3.148.322,35) somado ao acréscimo de serviço que foi necessário para concluir a obra (em valor de quase oitocentos mil reais),
sem nenhuma correção monetária – reajuste.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pedido autoral para preservar as disposições contratuais pactuadas quanto ao pagamento dos preços pela execução do “contrato de prestação de serviços nº 092/2009” devidamente reajustados nos termos da cláusula quarta (fls. 47/48), ressalvando o magistrado de piso que a parte autora optou por requerer a tutela jurisdicional visando declarar a ilegalidade das decisões proferidas nos autos administrativos nº 23.324/2011, nº 13.674/2013, nº 21.785/2013, nº 29.198/2013 e nº 35.153/2013), mas em relação aos demais, a tutela jurisdicional requerida foi apenas para que impor prazo para que fosse concluído o julgamento administrativo, sendo julgado procedente o pleito exatamente nos moldes pleiteados.

Pelo exposto,
nego provimento ao reexame obrigatório e ao recurso voluntário
, mantendo incólume a sentença.

Considerando que na sentença deixou-se para arbitrar a verba honorária após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC, nessa fase os honorários deverão ser fixados já levando em consideração a majoração (em mais 5%) nesta instância recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Decisão nº 580/2000 – TCU.

2
JUSTEN FILHO, Marçal.
In
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª ed., 2010, fl.558.

3
TJES, Classe: Apelação, 012170114396, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação no Diário: 19/09/2019.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões.

2.
Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático. Precedentes.

3.
O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e reexame obrigatório, nos termos do voto do Relator.